Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-19.2024.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011164-19.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Exoneração, Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS - CPF: 488.030.651-72 (AGRAVANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), RICARDO CORREA MARQUES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011164-19.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Eudith Aparecida Nunes Morais contra decisão monocrática que, no bojo de apelação cível, manteve sentença denegatória de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Nossa Senhora do Livramento, que resultou na demissão da servidora por suposto desvio de verbas públicas. A agravante alega cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 002/2023, diante do indeferimento da oitiva de testemunhas por ela arroladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal no PAD configura cerceamento de defesa capaz de invalidar o processo administrativo; (ii) avaliar a legalidade do julgamento monocrático da apelação à luz do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PAD transcorre regularmente, com observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, estando a servidora devidamente notificada, interrogada e assistida por defesa técnica.

4.

O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas é fundamentado, conforme autorizado pelo art. 154, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 06/2004, pois estas se destinavam apenas a abonar a conduta da servidora, sem relação direta com os fatos apurados.

5.

A jurisprudência do STJ veda a intervenção judicial no mérito administrativo, limitando o controle jurisdicional à legalidade do procedimento.

6.

O julgamento monocrático é legítimo, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, especialmente quando amparado em jurisprudência dominante, como ocorre no caso.

7.

A interposição do Agravo Interno possibilita o controle colegiado da decisão monocrática, afastando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento fundamentado de prova testemunhal em PAD não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas não têm relação direta com os fatos apurados.

2.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

3.

O controle jurisdicional sobre PADs limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 932, IV; LC Municipal nº 06/2004, art. 154, §1º; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 29.11.2021; TJMT, ApCiv 1001247-28.2021.8.11.0051, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.02.2024; TJMT, ApCiv 1003308-08.2020.8.11.0046, Rel. Luiz Octavio Ribeiro, j. 17.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011164-19.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por

EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 285638350
),
que nos autos do
Recurso de Apelação n. 1011164-19.2024.8.11.0002
, interposto por ela contra o MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, negou provimento ao apelo, e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Nossa Senhora do Livramento, o qual resultou na demissão da servidora por suposto desvio de verbas públicas.

Em suas razões recursais, a
agravante sustenta que, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 002/2023 violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois foram indeferidas, sem justa causa, todas as testemunhas arroladas em sua defesa – inclusive autoridades diretamente envolvidas no trâmite dos pagamentos contestados.

Alega que, sua função se limitava à execução de transferências bancárias previamente autorizadas pelo prefeito e secretários, e que a oitiva das testemunhas era imprescindível para esclarecer sua ausência de responsabilidade nos supostos desvios.

Afirma, ainda, que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao negar monocraticamente provimento ao recurso, por entender que o PAD teria transcorrido regularmente.

Sustenta que, não se aplicam ao caso as hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932, IV, do CPC, pois a matéria debatida não contraria jurisprudência dominante nem súmulas vinculantes.

A agravante invoca precedentes do STF e dos tribunais superiores que reconhecem a nulidade de PADs quando há cerceamento de defesa, especialmente pela negativa de produção de provas relevantes.

Requer, portanto, o acolhimento do agravo interno, com o consequente provimento da apelação para declarar a nulidade do PAD e reintegrá-la ao cargo público, ou, sucessivamente, determinar a reabertura da instrução com a oitiva das testemunhas de defesa.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 303945372 – Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011164-19.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS, contra decisão monocrática da Desembargadora Relatora da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Nossa Senhora do Livramento, o qual resultou na demissão da servidora por suposto desvio de verbas públicas.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a recorrente pleiteia reforma da decisão, ante a ocorrência de cerceamento
de defesa no PAD nº 002/2023, por ter sido indeferida, sem justificativa, a oitiva de todas as testemunhas que arrolou, inclusive autoridades diretamente envolvidas nos fatos.

Sustenta que, apenas realizava transferências autorizadas e que as testemunhas seriam essenciais para comprovar sua ausência de culpa.

Afirma que, a decisão monocrática foi indevida, pois o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC. Invoca precedentes que reconhecem nulidade de PADs quando há negativa de provas relevantes.

Pede o acolhimento do agravo interno, com a anulação do PAD e sua reintegração, ou, alternativamente, a reabertura da instrução.

Pois bem. Não merece acolhida o agravo interno interposto por Eudith Aparecida Nunes Morais, porquanto não logra infirmar os fundamentos jurídicos sólidos que sustentaram a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança impetrada.

A decisão agravada, amparada em análise detida dos autos, concluiu corretamente pela regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra a agravante, o qual transcorreu em estrita observância às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ficou comprovado que, a servidora foi devidamente notificada, apresentou defesa escrita, foi interrogada e teve pleno acesso aos autos, exercendo plenamente os meios de defesa previstos em lei.

A tese central suscitada no recurso — de que teria havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas — foi enfrentada de forma adequada e fundamentada na decisão monocrática.

Cumpre destacar, de forma expressa, que,
a própria apelante reconheceu, em seu interrogatório, que as testemunhas indicadas não possuíam qualquer conhecimento dos fatos investigados, sendo sua oitiva pretendida apenas para fins de abonar sua conduta funcional.
Nesse sentido, consignou a Comissão Processante:

“[...] CONSIDERANDO que a acusada já apresentou defesa escrita no prazo legal, arrolando 8 (oito) testemunhas;
CONSIDERANDO que foi realizado o interrogatório da acusada e no interrogatório foi questionado acerca da ligação das testemunhas ao fato acusatório,
ela respondeu que não tem ligação aos fatos em si, mas sim a questão de saber da índole da acusada apenas.
[...]”.
[Destaquei]

Assim, restou claro que
a finalidade das testemunhas era meramente abonatória
, sem qualquer pertinência direta com os fatos apurados no PAD, não sendo possível cogitar cerceamento de defesa nesse contexto.

Tal indeferimento, ademais, encontra respaldo no art. 154, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 06/2004, que permite à Comissão Processante denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos:

Art. 154. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

Ainda, conforme registrado na Ata nº 002/2023 – Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2023 -, quando questionada diretamente sobre a relação das testemunhas com os fatos apurados,
a própria apelante afirmou que tais pessoas não tinham relação com os fatos em si, apenas "o conhecimento" acerca de sua índole como servidora pública.

Dessa forma, está devidamente demonstrado que o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas foi não apenas fundamentado, mas também respaldado na própria manifestação da apelante, o que esvazia por completo a alegação de violação ao direito de defesa. Como se extrai dos autos:

“(...) A Comissão Processante procedeu ao seguinte ato instrutório de oitiva da acusada, tendo apurado que a acusada não desmentiu o fato em si e, quando foi questionada se houve algum tipo de ameaça ou coação por parte de servidores públicos, a acusada respondeu que não, apenas alegava que não prestou atenção e agia de boa-fé. Quando questionada sobre qual relação que as referidas testemunhas tinham ao fato, a acusada apenas respondeu que não tinham relação ao fato em si, apenas o conhecimento.”

Somado a isso, o controle jurisdicional sobre atos administrativos praticados em PADs é limitado à verificação da legalidade do procedimento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não se admite que o Judiciário reexamine o mérito da sanção imposta ou a conveniência administrativa da penalidade de demissão.

Também não há qualquer nulidade decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação, pois a relatora fundamentou adequadamente sua decisão com base no art. 932, IV, do CPC, e na Súmula 568 do STJ, tendo em vista o entendimento dominante sobre a matéria e o não acolhimento de argumentos novos ou relevantes que justificassem a apreciação colegiada.

Além disso, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, publicado no DJE 24/3/2023). [Destaquei]

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS
contra o
PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E OUTROS
, visando à reforma da sentença que denegou a segurança vindicada.

Da análise dos autos, observa-se que a autora, ora apelante, impetrou o presente mandamus, visando a concessão da segurança para declarar a nulidade absoluta de todos os atos do PAD nº 002/2023 (protocolo digital nº 189/2023), com a reintegração da servidora em nova função; ou, alternativamente, que se observe o Estatuto do Servidor (Lei nº 6/2004), garantindo a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa.

Afirma em síntese, a ocorrência de
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas na fase administrativa.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID 276719373 - Pág. 1-7 e, no mérito, o Magistrado a quo denegou a segurança vindicada, pois concluiu que o processo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Contra essa sentença a impetrante interpôs o presente recurso de apelação, postulando a reforma da sentença sob o principal argumento de cerceamento de defesa, assim como da inobservância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ante o indeferimento de provas testemunhais no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a sentença recorrida corretamente rejeitou essa tese, ao consignar que não houve violação a direito líquido e certo, porquanto o procedimento administrativo disciplinar transcorreu de forma regular, com observância às garantias do devido processo legal, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da segurança.

Além do mais, do exame minucioso dos autos, constata-se que o PAD respeitou integralmente as garantias constitucionais e legais conferidas à servidora. A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa escrita no prazo legal, foi interrogada pela comissão processante e teve amplo acesso aos autos, exercendo plenamente o direito de contradizer as acusações e produzir defesa técnica e documental.

A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal não se sustenta. Como consta expressamente da decisão da comissão disciplinar, a negativa da oitiva das testemunhas foi devidamente motivada, com base no fato de que os depoimentos pretendidos se limitavam a atestar a boa índole da servidora, sem relação direta ou específica com os fatos imputados no processo disciplinar.

Em outras palavras, as testemunhas não seriam úteis à elucidação dos fatos investigados, razão pela qual se reconheceu a impertinência e a inutilidade da prova requerida, nos termos do art. 154, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 06/2004, que autoriza expressamente esse tipo de indeferimento quando a prova for irrelevante, protelatória ou desconectada da materialidade dos fatos apurados.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVAO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DESFAVORÁVEL – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Deve ser afastada a prejudicial de cerceamento de defesa, quando ficar

demonstrado que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e a prova testemunhal mostra-se desnecessária.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que para a exoneração de servidor público, em estágio probatório, é desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar, devendo, contudo, ser observado o direito de ampla defesa e do contraditório. Destinando-se o estágio probatório à aferição dos requisitos necessários ao bom desempenho do cargo público, inexiste vedação legal à exoneração do servidor, na hipótese de a Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório entender que a conduta do servidor avaliado é incompatível com o exercício do cargo público . Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

(TJ-MT 10020987320168110041 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022). [Destaquei]

III – Da limitação do controle judicial

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais orienta-se no sentido de que o controle jurisdicional sobre PADs limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada qualquer incursão no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte e dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS PARA O EXAME DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA LEGALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – ALMEJADA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –RECURSO DESPROVIDO. 1. “O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” (STJ, AgInt no RMS n. 49 .015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021).

2. Considerando que o procedimento administrativo disciplinar foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, bem como que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentadas no acervo probante e na normativa de regência, afigura-se descabida a pretensão de anulação do ato administrativo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003308-08 .2020.8.11.0046, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024). [Destaquei]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO –
VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – ANÁLISE RESTRITA DE LEGALIDADE E EVENTUAIS NULIDADES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar no mérito do julgamento administrativo. 2. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs à servidora a sanção de demissão, porquanto comprovada a infração disciplinar grave. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012472820218110051, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2024). [Destaquei]

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO ANULATÓRIO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ATENDEU AOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
. PUNIÇÃO DISCIPLINAR QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA PROVA PRODUZIDA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PR 00041413420208160004 Curitiba, Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 23/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024). [Destaquei]

No caso concreto,
não se constatou qualquer ilegalidade formal ou material no PAD
, tampouco vício de instrução ou desrespeito a princípios constitucionais que pudesse ensejar a nulidade do procedimento. A prova foi valorada pela comissão com base em critérios objetivos e dentro das prerrogativas legalmente estabelecidas. A impetrante não demonstrou, de forma cabal e direta, qualquer lesão a direito líquido e certo, como exige o art. 1º da Lei 12.016/2009.

Assim, não prospera o argumento de cerceamento de defesa, sendo inegável a legalidade e regularidade do processo disciplinar instaurado, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação mandamental.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Eudith Aparecida Nunes Morais
, mantendo inalterada a decisão impugnada.
[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025